Tribunal: TJSP
Processo: 2277235-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – cobrança de comissão de corretagem - gratuidade de justiça negada na origem – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício - decisão reformada - recurso provido.